Tribunal: TJMT
Processo: 1002809-36.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002809-36.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO SANTOS SOUZA - CPF: 061.422.337-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROZANGELA REIS DOS SANTOS - CPF: 523.890.902-06 (VÍTIMA), CAMILA REIS DOS SANTOS - CPF: 000.762.832-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO DO AGENTE NA SANÇÃO DO
NO ART. 121, § 2.º, INCISO VI [FEMINICÍDIO] E § 2.º- A, INCISO I [VIOLÊNCIA DOMÉSTICA] C/C ART. 14, INCISO II [TENTATIVA] AMBOS DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E, SUBSIDIARIAMENTE, READEQUAÇÃO DO ACRÉSCIMO APLICADO EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - AUMENTO OPERADO CONFORME UM DOS PARADIGMAS FIRMADOS PELO STJ –

PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.

Se o juízo sentenciante lançou mão de fundamentação idônea e vinculada às provas dos autos para conferir valoração desfavorável à culpabilidade do agente, à personalidade e às consequências do crime, mostra-se inviável a readequação da pena-base ao mínimo legal. Outrossim, no tocante ao aumento efetivado, este foi perfectibilizado nos moldes preestabelecido pela jurisprudência do STJ, atinente à incidência da 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente prevista no tipo penal, de modo que não há falar em desproporcionalidade ou arbitrariedade no
quantum
estabelecido a título de pena-base.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

3.

Apelo desprovido.

APELANTE:
LUIZ ANTÔNIO SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ ANTÔNIO SANTOS SOUZA
em face da r. sentença de ID
114188844
proferida nos autos da ação penal n.º
1002809-36.2020.8.11.0042
, que tramitou perante o d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, na qual, em observância à decisão exarada pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, foi
condenado

à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em
regime inicial fechado
, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2.º, inciso VI [feminicídio] e § 2.º- A, inciso I [violência doméstica] c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
114188885, o recorrente almeja
a fixação da pena-base no mínimo legal
, com destaque à inidoneidade dos argumentos empregados para desabonar a culpabilidade do agente, a personalidade e as consequências do crime; formulando, ademais, pedido subsidiário de
readequação do acréscimo operado na primeira fase da dosimetria
, a fim de que cada circunstância judicial desabonada enseje o aumento de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Em arremate, postula o
prequestionamento
do art. 59, art. 67, art. 69, art. 121, § 2.º, inciso VI c/c § 2.º-A, inciso I c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal; além do inciso IX do art. 93 e do inciso XLVI do art. 5.º, ambos da Constituição Federal.

Em contrarrazões vistas no ID 114188888
, o Ministério Público rechaça as teses defensiva e pugna pelo
desprovimento do apelo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 120289459, valendo-se de argumentação
per relationem
às contrarrazões recursais, opina pelo conhecimento e
des
provimento do recurso
interposto pela Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
04 de setembro de 2020
, por volta das 22h30, na residência localizada na rua Pelicano, n.º 10, bairro CPA 4, em frente à escola Victorino Monteiro, nesta Capital, o réu
LUIZ ANTÔNIO SANTOS SOUZA
, agindo por motivo torpe, contra mulher em razão da condição do sexo feminino e em contexto de violência doméstica e familiar,
tentou matar
a vítima
Kamila Reis dos Santos
, não obtendo êxito no resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o ora recorrente conviveu com a genitora da vítima por aproximadamente 09 (nove) anos, apresentando-se, ao tempo do fato ilícito, separados há dois meses, ínterim este marcado pelo inconformismo daquele com o término do relacionamento amoroso, apto a resultar em ameaças contra a ex-companheira
Rozangela Reis dos Santos
e a filha desta, ora vítima nestes autos.

Extrai-se da peça inicial, outrossim, que o recorrente possuía sentimento de vingança e de raiva contra a vítima, pois ela orientava a genitora
Rozangela Reis dos Santos
a não reatar o relacionamento amoroso, por sê-lo pessoa agressiva e responsável pela prática de atos de violência física pretéritos.

Nesse viés, ressaiu consignado o temor sentido pela vítima e pela sua genitora, uma vez que trocaram as fechaduras das portas da residência, durante o período de separação, em razão das desconfianças de que o ora recorrente havia adentrado clandestinamente no local.

Especificadamente na data do fato ilícito, o ora recorrente pulou o muro da residência de
Rozangela Reis dos Santos
e tentou quebrar a porta da cozinha para ingressar naquela, conduta somente cessada quando a ex-companheira lhe pediu que parasse de proceder daquela forma, pois a abriria. Ato contínuo, o ora recorrente passou a quebrar diversos itens da cozinha, assim como reverberou que mataria a filha da ex-companheira, bradando
“vou beber seu sangue”
(sic).

A vítima, por sua vez, encontrava-se na feira e recebeu uma ligação telefônica relatando o fato de um homem ter pulado o muro da sua residência, ao que imaginou ser o recorrente, levando-a a regressar ao imóvel e a se deparar com aquele. Nesse momento,
Rozangela Reis dos Santos
determinou que a filha, ora vítima, corresse, tendo em vista que o recorrente possuía uma faca na mão, levando-as a proceder dessa maneira juntas.

Irresignado, o recorrente se dirigiu até a vítima que, munida com uma barra de ferro para se defender das investidas efetuadas em seu desfavor, logrou derrubá-lo ao chão, o que não lhe obstou de ser ferida com um golpe de faca na região torácica, gerando lesão de aproximadamente 14 (catorze) centímetros.

Ato contínuo, a genitora da ofendida apossou-se da barra de ferro e dirigiu-se até o ex-companheiro, que, a seu turno, evadiu-se da cena do crime, sendo posteriormente preso em flagrante delito.

De acordo com o órgão acusatório, tratou-se de uma tentativa de
feminicídio
, perpetrado em situação de
violência doméstica e familiar
, e
movido por
motivo torpe
, refletido em sentimento de vingança e de raiva contra a vítima em razão dos conselhos dados à mãe.

Por esse fato,
LUIZ ANTÔNIO SANTOS SOUZA
foi
denunciado e pronunciado
pela prática do crime previsto no art.
121, § 2.º, incisos I (motivo torpe) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) e § 2.º-A, inciso I (condição de sexo feminino envolvendo violência doméstica) c/c art. 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, sendo
condenado
pelo Conselho de Sentença por tal conduta ilícita, apenas
sem a incidência
da qualificadora referente ao
motivo torpe
; contexto este em que a Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

- DA DOSIMETRIA PENAL:

No que refere à única pretensão recursal, consistente na readequação da pena-base imposta em desfavor do ora recorrente, em razão da inidoneidade dos argumentos utilizados em três vetores judiciais e do desarrazoado aumento deles decorrentes; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Extrai-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária impôs carga negativa à
culpabilidade do agente
, à
personalidade
e às
consequências do crime
, ao que somou à pena mínima abstrata o
quantum
de
02 (dois) anos de punição por cada uma delas
, em razão da aplicação do
critério de aumento de 1/6 (um sexto)
,
a incidir sobre o menor valor previsto no preceito secundário do tipo penal.

Com o fito de trazer maior clareza à temática, colaciona-se breve excerto do processo de individualização da pena confeccionado em primeiro grau de jurisdição,
in verbis
:

“(...) A
culpabilidade do réu é acentuada
.

No dia dos fatos ele pulou o muro da casa da sua ex-convivente Rosângela e insistiu para entrar, dizendo que não estava armado e queria apenas conversar.

Rosângela, acreditando na versão do réu, abriu a porta da cozinha e permitiu que ele entrasse. Porém, Luiz Antônio sacou a faca que trazia escondida na parte detrás da perna e passou a bater a faca na porta, chegando a quebrar todo o vidro, bem como a gritar, ameaçando Rosângela de morte.

Os vizinhos escutaram e telefonaram para a vítima Camila, que é filha de Rosângela. Camila chegou ao local, abriu o portão e a porta da sala, chamou pela sua mãe, de maneira que o acusado não percebesse sua presença no local, permitindo que ambas correram em direção a rua.

O acusado percebendo a ausência de Rosangela, também saiu do interior da casa, com a faca e quando se deparou com Camila partiu para cima dela e conseguiu lhe desferir um golpe na região torácica.

Felizmente Camila conseguiu se defender e jogar o acusado no chão, porém, mesmo assim foi atingida na região torácica.

Insta destacar que a faca utilizada no crime foi subtraída pelo acusado, em outra oportunidade, do interior da casa da vítima.

A
premeditação do acusado, a sua frieza e agressividade na execução do crime
, configura a intensidade do dolo que, por sua vez, autoriza a exasperação da pena-base.

(...) A
personalidade do réu é agressiva e possessiva, especialmente sob o efeito de bebida alcoólica.

De acordo com as declarações da sua ex-convivente Rosângela, ele sempre foi agressivo, a xingava e humilhava até mesmo na frente das pessoas e, inclusive, ofendeu a sua integridade física em outras oportunidades. Ademais, constantemente a ameaçava dizendo que se ela “arrumasse outro homem iria matá-la.

(...) No que tange às
consequências do crime, foram graves.
Apesar do ferimento não ter deixado sequela fisiológicas, ficaram a emocional. A
grande cicatriz que apresenta na região toráxica
, o que, segundo ela, além de incomodar muito no ponto de vista estético, ficou a lembrança do trágico dia que quase foi morta pelo seu padrasto
.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão

(...)

Anoto, por oportuno, que
o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
(...)”
(ID 114188844 - págs. 02/04) – destaquei.

Em relação à
CULPABILIDADE DO AGENTE
vislumbra-se a descrição do
modus operandi
da ação ilícita, com especial destaque à
premeditação do agente
, que dissimulou o desejo de obter uma conversa com a ex-companheira para ocultar a intenção real do seu comparecimento ao local, consistente na dilapidação do imóvel e na prática de atos de violência contra aquelas que ali residiam, tanto é assim que bastou a chegada da vítima para que empreendesse perseguição àquela, ferindo-a.

Com efeito, a atuação da autoridade judiciária
revela-se escorreita
e consentânea com a jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça, pois
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
(Enunciado Orientativo n.º 49

da TCCR/TJMT,

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Do mesmo modo, a negativação imposta na
PERSONALIDADE DO AGENTE

ressaiu amparada em elementos concretos, derivados da análise do relacionamento conjugal vivenciado pelo recorrente e sua ex-companheira, o qual, a teor das declarações extrajudiciais daquela, mostrava-se violento e revestido de ameaças, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) após o Sr. Luis Antônio ingerir bebidas alcoólicas e jogar apostado com frequência, as
agressões verbais e físicas se intensificaram e passaram a ser constantes, incluindo ameaças de vida da Sra. Rosangela e da filha Kamila
. (...) a
Kamila vivenciou o uso abusivo de álcool e as agressões verbais que a genitora sofria
”.
(ID 114190478 - pág. 20)

Nos termos delimitados no v. acórdão do julgamento do recurso em sentido estrito, tais informações ressaíram corroboradas em juízo pela ex-companheira do ora recorrente, bem como pela vítima, que, mais uma vez, reiterou o
conturbado relacionamento amoroso vivenciado pela genitora
, com
relatos de violência doméstica
e
abuso de álcool por parte do réu
, que persistiu posteriormente ao término, quando ele passou a
constantemente ameaçá-las de morte
(ID
114188786 - pág. 9).

Cuida-se de
circunstâncias hábeis para inferir a agressiva personalidade do agente e, por corolário, desabonar o aludido vetor judicial,
que se relaciona com as qualidades morais do agente e a sua índole frente à ordem social na qual está inserido; amparando-se tal raciocínio, a propósito, na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSIVIDADE E PERICULOSIDADE DO RÉU.
PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. CABIMENTO.

1. Tendo a defesa, nas razões do especial, apresentado fundamentação quanto à violação do art. 59 do CPC
no tocante à vetorial personalidade
, não deve incidir o óbice da Súmula 284/STJ.

2. As instâncias ordinárias sopesaram, de modo fundamentado, o aumento da pena-base devido à personalidade agressiva e perigosa do réu, demonstrada pelo histórico de ocorrências de violência física envolvendo a ofendida e devido ao descumprimento de medidas protetivas imposta pelo juízo processante, o que justifica a negativação da vetorial. Precedentes do STJ.

3.
"
A avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente
(Precedentes)" (AgRg no REsp 1802811/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). (....) Recurso especial improvido”.
(AgRg no AREsp 1872560/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021) – destaquei.

Enfim, no que se tange às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
,
revela-se adequado o desabono imposto na r. sentença
, porquanto, conforme os relatos da vítima colhidos na primeira fase do procedimento bifásico, o ferimento realizado pelo réu foi de
grande extensão
, tornando necessário fechá-lo com
22 (vinte e dois) pontos
, hábeis para ensejar a sua
internação hospitalar por aproximadamente 04 (quatro) dias.

Para além disso, foi necessário o
uso de medicamento por pouco mais de 01 (um) mês
e a
cessação das suas atividades laborais por quase 02 (dois)
, uma vez que a ferida não cicatrizava a contento. Nesse ínterim, deixou de auxiliar financeiramente a sua genitora, não lhes faltando nada exclusivamente em razão da bondade dos vizinhos, que constantemente ofereciam ajuda.

De mais a mais, permaneceu com
extensa cicatriz
na região torácica, a qual classificou como
“ridícula”
(sic), demonstrando abalo na percepção estética do seu corpo e a eterna lembrança quanto ao fato ilícito (Transcrição realizada no ID
114188764 - págs. 13/14
).

Destarte, os elementos concretos contidos nos autos demonstram que a conduta ilícita perpetrada pelo ora recorrente extrapolou as consequências previstas para a tentativa de homicídio, notadamente porque o ferimento trouxe intempéries imediatas à vida da vítima, bem assim de forma duradora, já que a cicatriz se mostra permanente, rememorando-a com frequência acerca do ocorrido.

Acerca da temática, a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...)
Não se revela razoável admitir que as lesões corporais causadas ao ofendido possam ser absorvidas pelo resultado, nos termos do reconhecido para o homicídio consumado, sendo possível, por certo, a exasperação da pena pelas consequências do crime na hipótese de tentativa cruenta ou vermelha, desde que o ofendido sofra algum ferimento grave durante o processo de execução do delito”.

(AgRg no HC 477.879/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Com efeito, a atuação da magistrada
a quo
mostra-se consonante com o acervo probatório produzido ao longo da persecução penal, tornando
de rigor ratificar os desabonos
realizados na
culpabilidade do agente
, na
personalidade
e nas
consequências do crime
.

No que concerne ao
aumento efetuado
na r. sentença condenatória, vislumbra-se que o
quantum
individualmente acrescido por cada uma das circunstâncias judiciais
se revela justo e adequado à espécie
, à medida que representa o resultado da incidência da fração de 1/6 (um sexto), calculado sobre a pena mínima abstratamente prevista no tipo penal.

A despeito da legislação penal não ter estabelecido qualquer critério para fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal, denota-se que o ordenamento jurídico reputa válido o acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalado de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
corrobora com a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
e, para além disso, possibilita a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento

(
ex vi
- AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Desta feita, a aplicação do segundo entendimento jurisprudencial representa atuação legítima e dentro do limite de discricionariedade da Juíza-Presidenta do Conselho de Sentença, porquanto amparada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta no sentido de que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”.
(AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, a pena-base imposta pela magistrada
a quo
não se revela injusta ou desproporcional para a espécie, razão pela qual
mantém-se o aumento de 02 (dois) anos de punição por cada circunstância judicial desabonada.

- PREQUESTIONAMENTO.

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela Defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais referidos nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CO
NCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ ANTÔNIO SANTOS SOUZA
, permanecendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
1002809-36.2020.8.11.0042
, que tramitou perante o d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022